Tribunal: CARF
Processo: 13889.720100/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.720100/2017-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.427 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
RONALD CARVALHO REPRESENTAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO POR COMUNICAÇÃO DE DÉBITOS.
COMUNICAÇÃO OCORRIDA EM MARÇO. EFEITOS PRODUZIDOS A
PARTIR DE 1o DE JANEIRO DO ANO CALENDÁRIO SUBSEQUENTE.
No caso de exclusão por opção do contribuinte, com comunicação realizada em
março, seus efeitos passarão a serem produzidos a partir de 1.o de janeiro do
ano-calendário subsequente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 09-65.553 da 1.a Turma da DRJ/JFA, de 25 de janeiro de
2018 (fls. 57 a 62):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.720100/2017-14
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.427 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720100/2017-14

Trata-se da exclusão do Simples Nacional para o ano-calendário de 2017, em face da
comunicação, por parte da contribuinte, da existência de débito impeditivo.
A interessada apresentou sua "Comunicação da existência de débitos" em 10/03/2017
(fls. 2/6), pedindo sua exclusão do Simples Nacional com base nessas pendências e da
qual transcrevemos os seguintes trechos:
RONALD CARVALHO REPRESENTAÇÃO - ME, [...] vem respeitosamente
perante Vossa Senhoria apresentar a presente
COMUNICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS E PEDIDO DE
EXCLUSÃO DO SISTEMA SIMPLES NACIONAL
pelos motivos adiante expostos, requerendo-se desde já o deferimento do pedido,
conforme exposto a seguir:
I - FATOS
[...]
No entanto, revendo seus registros, verificou que possuía na data do pedido
alguns débitos junto a Fazenda Pública Federal, oriundo de tributos incidentes
sobre o seu faturamento mensal, e em cobrança junto a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, dos tributos PIS e COFINS, das seguintes competências:

A empresa entende que tais débitos existem, e por não estarem com exigibilidade
suspensa deveriam obstar o ingresso ou o deferimento do pedido de inclusão, ou
ensejar a exclusão do regime especial desde o primeiro dia do ano seguinte a
existência dos débitos.
II - DO DIREITO
[...]
A empresa pretende neste pedido que seja feito o indeferimento do pedido de
opção, ou a exclusão do referido Simples Nacional, visto que atende
parcialmente aos quesitos para ingressar como optante, e possuir motivo
explicitado acima.
Esclarece-se por fim a existência de débitos e que há impedimento para
ingresso/permanência no Regime Unificado, sendo que a Requerente não atende
a todos os quesitos previstos na legislação do Simples Nacional para ser optante,
pois:
[...]
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.427 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720100/2017-14

o) Possui débito com o INSS, e nem com as Fazendas Públicas, exceto os com
exigibilidade suspensa;
[...]
Vale considerar que atualmente a regulamentação da Lei Complementar no
123/2006, quanto às condições gerais para os optantes do sistema Simples
Nacional são aquelas contidas na Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, que em
seu artigo no 15 enumera as vedações para optar e para se manter como optante.
Transcrevemos parte deste artigo 15 da Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011:
"Das Vedações ao Ingresso
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a
ME ou EPP: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)
.....................................
XV - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa; (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 17, inciso V)
..................................."
Todavia, pelos motivos apontados nesta Comunicação, a única situação que
deveria causar o indeferimento da opção é a contida no inciso XV do artigo no 15
da Resolução CGSN no 94/2011, qual seja: "que possua débito com o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa".
Por todos estes motivos, a Requerente entende que não atende a todas as
condições para ingresso no Simples Nacional, e requer de Vossas Senhorias,
através deste, que torne sem efeito o deferimento da Opção do Simples Nacional,
como pretendido, e juntamos documentos que comprovam a existência dos
débitos listados, sendo que os débitos listados não possuem a condição de
suspensão de exigibilidade, e podem ser considerados exigíveis, e poderiam
obstar o deferimento da opção de ingresso, motivo pelo qual requer seja
procedida a exclusão por esta autoridade tributária.
III - PEDIDO
Por todos estes motivos, a Requerente entende que se encontra em situação
irregular perante a Fazenda Pública Federal, e requer que seja DEFERIDO o
pedido de INDEFERIMENTO DA OPÇÃO, ou a exclusão pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
Termos em que,
Pede deferimento.
A interessada anexou à sua Comunicação da existência de débitos, entre outros
documentos, Relatório de Situação Fiscal emitido em 09/03/2017 (fl. 9), no qual a única
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.427 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720100/2017-14

pendência na Receita Federal é um débito de COFINS referente ao PA 10/2016, com
saldo devedor de R$ 30,00.
A partir da Comunicação acima, sobreveio o Despacho Decisório DRF/SEORT/RPO,
de 04/05/2017 (fls. 39/42), que indeferiu o pedido da interessada com base nos
seguintes fundamentos (transcrevem-se trechos - destaques nossos):
[...]
Fundamentos
O processo está instruído com documentos e pesquisas de fls 07/38.
Depreende-se da leitura e análise dos documentos que instruem o presente
processo às fls 16/17 que a empresa efetuou a sua solicitação de opção pelo
Simples Nacional em 19/01/2017 e teve o seu pedido deferido, com data de
efeito de opção a partir de 01/01/2017.
Conforme análise da pesquisa de fls 37/38, verifica-se que o contribuinte
entregou PGDAS- D, referente ao mês de janeiro/2017, no valor R$ 837,00, bem
como, DCTFs relativas aos meses de janeiro e fevereiro/2017 (fls 19/27). Já de
acordo com as pesquisas de fls 18/36, constata-se que a empresa acima possui
um débito de COFINS, relativa ao período de apuração 10/2016, em aberto no
valor de R$ 30,00. Tal débito teve origem na DCTF retificadora referente ao
mês de outubro, entregue no dia 23/02/2017, que alterou o valor da COFINS
de R$ 80,66 para R$ 110,66.
Desta forma, conclui-se que o débito da COFINS do período de apuração
10/2016 não existia na época em que o contribuinte fez a sua solicitação de
opção pelo Simples Nacional no mês de janeiro/2017, e, portanto, não era
óbice para o seu ingresso neste regime de tributação.
[...]
Conclusão
Conforme o exposto acima, a empresa em questão não pode ser excluída do
Simples Nacional no ano de 2017 por comunicação do contribuinte, uma vez
que esta opção é irretratável para todo o ano-calendário de 2017.
[...]
Cientificada em 15/05/2017 (fls. 44 e 47), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 14/06/2017 (fls. 50/54), na qual reitera o pedido feito na
Comunicação da existência de débitos protocolada em 10/03/2017, utilizando-se dos
mesmos argumentos já expostos.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente o pedido da empresa recorrente
contido em sua manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi mantido
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.427 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720100/2017-14

no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional.
Dessa forma, a 1.a Turma da DRJ/JFA decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 69 a
74), requerendo que seja revista sua manutenção no regime tributário do Simples Nacional
levada a efeito pela autoridade fiscal.
Por fim, a empresa recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 1.a
Turma da DRJ/JFA, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de pedido de exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de
exigência de crédito tributário.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 12 de março de 2018,
fl. 68, face ao termo de ciência datado de 14 de fevereiro de 2018, fl. 65), e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.427 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720100/2017-14

Prefacialmente, importa consignar que o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional tem como fundamento legal o art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
123/2006, que assim dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Ainda, no que tange à exclusão do Simples Nacional, segundo o artigo 81 da
Resolução CGSN n.o 140 de 2018, se dará por comunicação obrigatória do contribuinte, na
hipótese da existência de débito, que deve ser efetuada até o último dia útil do mês subsequente
ao da situação de vedação e produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da
comunicação, in verbis:
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão:
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação;
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação;
Feitas tais considerações, convém destacar que o débito de COFINS no valor de
R$ 30,00 (trinta reais), única pendência existente no Relatório de Situação Fiscal emitido em 09
de março 2017 (fl. 9), apresentado pela contribuinte como fundamento para o pedido de exclusão
do Simples Nacional comunicado à RFB em 10 de março de 2017 (fls. 2/6), foi resultante de
retificação da DCTF transmitida em 23 de fevereiro de 2017 (fls. 28/36).
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.427 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720100/2017-14

Dessa forma, tem-se que em janeiro de 2017, quando de sua opção pelo Simples
Nacional, não havia qualquer impedimento para aceitação dessa opção, que, dessa forma, tornou-
se irretratável para todo o ano-calendário. Com base na alínea d-2 do inciso II do artigo 81 da
Resolução CGSN no 140 de 2018, a presente Comunicação de Débitos "produzirá efeitos a partir
do ano-calendário subsequente ao da comunicação".
Como bem menciona o acórdão n.o 09-65.553, ora recorrido, “ainda que se
considerasse a presente Comunicação de Débitos apenas como um pedido de exclusão do
Simples Nacional por opção da interessada, seus efeitos seriam produzidos a partir de 1o de
janeiro do ano-calendário subsequente (2018), pois a comunicação ocorreu em março de 2017”,
consoante alínea b do inciso I do artigo 81 da mesma Resolução (grifos nossos):
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
[...]
I - por opção, a qualquer tempo, produzindo efeitos:
a) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário, se comunicada no próprio mês de janeiro;
ou
b) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente, se comunicada nos
demais meses;
Dessa forma, conforme comando legal, ratifica-se o contido no Despacho
Decisório DRF/SEORT/RPO de 04 de maio de 2017, pois, uma vez que esta opção pelo Simples
Nacional é irretratável para todo o ano-calendário de 2017, a contribuinte não pode ser excluída
do Simples Nacional no ano de 2017 por sua comunicação.

Dispositivo
Considerando que a comunicação acerca da exclusão do Regime Tributário do
Simples Nacional se deu em março de 2017, os efeitos dela decorrente somente produzem seus
efeitos a partir de 1.o de janeiro do ano-calendário subsequente, ou seja, em 2018.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário interposto.
É como voto.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.427 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720100/2017-14

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital